Tribunal: TJMT
Processo: 1021691-36.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021691-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE MORAES - CPF: 243.637.070-20 (AGRAVANTE), IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 870.480.941-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BENJAMIN RAMPELOTO registrado(a) civilmente como BENJAMIN RAMPELOTO - CPF: 008.267.310-15 (AGRAVANTE), MARIA ELIZA BOABAID DORILEO - CPF: 631.851.721-91 (AGRAVADO), BENEDITO JOACY DORILEO - CPF: 004.913.221-00 (AGRAVADO), ROSANE CONCEICAO ARRUDA DORILEO - CPF: 968.059.511-00 (AGRAVADO), ISA FALCAO DORILEO - CPF: 922.178.421-53 (AGRAVADO), JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO - CPF: 142.751.391-00 (AGRAVADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. CONSECUTÁRIOS DA MORA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES AO CREDOR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BENJAMIN RAMPELOTO e outros contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0005659-93.2018.8.11.0028, movido por JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO e outros, determinou o pagamento de saldo remanescente no prazo de 15 dias. Os agravantes alegam que o valor penhorado e liberado aos exequentes foi suficiente para quitar a obrigação, não havendo saldo remanescente, além de argumentarem que a responsabilidade pelos juros e correção monetária após o bloqueio dos valores seria da instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central em discussão é definir se os agravantes ainda devem juros moratórios e correção monetária sobre o saldo remanescente, após o bloqueio e liberação parcial dos valores aos credores, e se o decurso do tempo após o bloqueio judicial exime os devedores de tais encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema Repetitivo 677, é no sentido de que o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo ou penhora de ativos não exime o devedor dos encargos moratórios até a efetiva liberação dos valores ao credor.

A mora do devedor persiste até o momento em que o credor tem a disponibilidade do valor depositado. Assim, os juros de mora e a correção monetária devem incidir até a efetiva entrega dos valores ao credor
.

No caso em exame, o bloqueio judicial não extinguiu automaticamente a obrigação dos agravantes em relação aos consectários da mora, sendo necessário verificar se o saldo remanescente reflete a atualização correta dos valores devidos até a liberação final.

A alegação de preclusão do direito dos credores de exigir a atualização monetária não se sustenta, pois o direito à correção persiste enquanto houver diferença entre o valor bloqueado e o valor atualizado da dívida. O silêncio dos credores não implica quitação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O depósito judicial ou penhora de valores em execução não exime o devedor do pagamento dos consectários da mora (juros e correção monetária) até a efetiva liberação dos valores ao credor. 2. O direito do credor à atualização monetária subsiste até que o valor total devido seja integralmente satisfeito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 906; CC/2002,
arts
. 394, 395 e 401, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.820.963/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
16/12/2022; TJ-MT, 0002580-82.2018.8.11.0036, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 14/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por
BENJAMIN RAMPELOTO e outros
,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº
0005659-93.2018.8.11.0028
,
movido por

JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO e outros
,
determinou o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 dias.

Para tanto,
a
rgumenta
m os agravantes que
o valor penhorado e
liberado aos agravados foi suficiente para quitar integralmente a obrigação, motivo pelo qual não
há
saldo remanescente a ser pago.

D
efendem que os agravados perderam o direito de reclamar diferenças após o bloqueio judicial,
devido ao decurso de mais de um ano.

Aduzem que a
responsabilidade pelos juros e correção monetária incidentes após o bloqueio dos valores
é da
instituição bancária.

O pedido liminar recursal foi indeferido
(Id.

233299667
)
.

Contra
minuta pelo desprovimento do recurso
(Id.
238681175
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão controvertida reside na obrigação dos agravantes de pagarem atualização monetária e juros moratórios sobre um suposto saldo remanescente, mesmo após
o bloqueio e liberação dos valores aos exequentes
, que, segundo os agravantes, teria quitado integralmente a dívida.

Os agravantes alegam que, com a penhora e liberação do valor de R$
1.578.876,75
, a execução foi integralmente satisfeita, sendo incabível qualquer cobrança adicional de juros ou correção monetária.

Pois bem. O
C. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial,
no julgamento do
Recurso Especial nº 1.820.963/SP, efetuou a revisão do Tema Repetitivo 677, com a adoção da seguinte tese:

“
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
”

Confira-se a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor
do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos
arts
. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante
final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022)

Dessa forma, embora o bloqueio judicial de valores tenha sido realizado, isso por si só não exime o devedor de responder pelos consectários da mora, como juros e correção monetária, até o momento da efetiva entrega dos valores ao credor.

No presente caso, a penhora e posterior
liberação do montante bloqueado deve
m
ser confrontadas com o valor final atualizado até a data do efetivo pagamento, deduzindo-se o saldo remanescente, conforme estabelecido pelo Tema 677 do STJ.

Diante disso, o pedido dos agravantes de exonerar-se do pagamento de qualquer valor adicional não encontra amparo no entendimento do STJ. O valor
bloqueado
não extingue automaticamente a obrigação pelos consectários da mora, sendo necessário verificar se o saldo remanescente reflete corretamente a atualização monetária e os juros até a data da entrega efetiva dos valores.

Por fim, não há falar em preclusão quanto ao pedido dos agravados de atualização monetária, já que este é um direito que subsiste enquanto houver diferença entre o montante depositado e o valor final devido.

Ademais, o silêncio da parte credora não acarreta a presunção de quitação da dívida, sendo
imprescindível a manifestação expressa do exequente
.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO – INÉRCIA –
EXTINÇÃO POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita, inexistindo qualquer previsão legal no sentido de que o silêncio da parte credora implica no reconhecimento da quitação da dívida.

A extinção da execução em razão da satisfação da obrigação somente pode ocorrer quando a quitação restar comprovada nos autos, não sendo suficiente para tanto o mero silêncio do credor, sendo desproporcional a presunção de quitação do débito objeto da lide.

(
TJ-MT 00025808220188110036 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024